Tribunal: TJDFT
Processo: 0740626-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LEONARDO DE SA OLIVEIRA em face da decisão (ID 109232441) que, nos autos da ação de sobrepartilha n.o 0702390-48.2019.8.07.0006, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante/autor. Em suas razões recursais, o agravante alega que [ara concessão da justiça gratuita seria necessário apenas a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50. Destacar que, apesar de ser advogado, passa por delicada situação financeira e cita que possuiria poucos processos sob sua defesa. Afirma que nos autos do inventário teria sido deferida a gratuidade de justiça, bem como que nos autos da sobrepartilha não foi intimado para comprovar as suas alegações, tendo seu benefício revogado sem o direito ao contraditório ou ampla defesa. Ao fim, requer a concessão da tutela de urgência para se atribuir o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a concessão de justiça gratuita ao agravante para que o processo originário prossiga sem recolhimento de custas e de despesas processuais. Sem preparo, em face do pedido de justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, sendo que deve ser feita a análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pelo agravante/autor não revela a existência de probabilidade do direito invocado, pois não trouxe aos autos elementos que evidenciem suas alegações. Ainda que o MM Juiz a quo não tenha oportunizado a comprovação da hipossuficiência, é de se ver que os embargos de declaração opostos em face da decisão negativa não vieram com documentos comprobatórios da sua situação econômica. O mesmo acontece com a analise deste agravo de instrumento, onde a parte pleiteia o efeito suspensivo da decisão sem trazer aos autos o mínimo de prova de sua condição financeira apta a deferir a benesse pretendida. Assim, ao menos em análise perfunctória, não vislumbro indicação precisa nos autos de quaisquer condições financeiras do agravante que o impeça de arcar com as despesas processuais ou com eventuais honorários advocatícios de sucumbência. Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência, deve ser prestigiada a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/autor. Nada obstante, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Assim, defiro à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que apresente documentos que considere necessários à comprovação da hipossuficiência alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), para o julgamento do mérito deste recurso. Deixo de intimar a parte agravada para apresentar resposta ao presente agravo, pois não aperfeiçoada, ainda, a relação processual. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora